Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
D E S P A C H O Conforme se depreende do agravo de instrumento (ID 57250137), o qual tem como objetivo a retenção das chaves do imóvel em razão de alegado inadimplemento, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a previsão para a finalização do empreendimento é maio de 2024. Desse modo, INTIME-SE o agravante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre possível ausência de interesse recursal superveniente. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora